Tribunal: STF
Processo: HC 269932
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
SÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2026, por Kaled Lakis, em benefício de Rodrigo César Pinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.036.557/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente (reincidente) foi condenado à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por lavagem de capitais (§ 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998), comprovando-se ser “o líder da organização criminosa e, além de funções de comando atinentes ao fluxo de dinheiro e drogas, também era responsável por autorizar pagamentos realizados a agentes públicos que integravam a  organização” (fl. 2, doc. 3).

3. Em 16.12.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do paciente, apenas para reduzir a fração de aumento da pena em razão da liderança na organização de dois terços para um terço, mantendo, no mais, a condenação, que se tornou definitiva em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado. 

4. Transitada em julgado a ação penal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.036.557/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a nulidade das provas, com a absolvição do paciente. A Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, dele não conheceu, por tratar-se de incabível utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (decisão não juntada nesta impetração).

A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal superior, que não conheceu do agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO  WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.  SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME   
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, em razão da existência de trânsito em julgado e do uso inadequado do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 1º, § 4º). 3. No presente agravo, o recorrente reitera integralmente os argumentos já apresentados no  habeas corpus  e requer a reversão da decisão monocrática. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão reside em definir se o agravo regimental que apenas repete as teses anteriores, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O  habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sendo admissível apenas em casos excepcionais de manifesta ilegalidade. 6. O presente agravo limita-se a reproduzir os mesmos argumentos do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. 7. Nessa hipótese, incide a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental não conhecido” (doc. 2).

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se insiste na pretendida absolvição do paciente, sob o argumento de que “as decisões que autorizaram as escutas telefônicas limitaram-se a repetir fórmulas genéricas, sem indicar concretamente a necessidade da medida”.

Alega-se, também, que “a sentença e o acórdão deixaram de enfrentar argumentos cruciais da defesa, como a inexistência de prova da efetiva dissimulação e a ausência de dolo específico”. 

Sustenta-se, ainda, ser a conduta atípica, pois “não houve registro de imóvel em nome do paciente, tampouco ingresso de valores ilícitos no sistema  financeiro. Trata-se de ato meramente preparatório, impunível na  esfera penal”, afirmando, subsidiariamente, a necessidade de revisão da dosimetria da pena.  

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O conhecimento e a concessão do  presente Habeas Corpus, declarando-se a nulidade das interceptações telefônicas e de todas as provas delas derivadas, com  a consequente anulação da condenação;  
b) Alternativamente, a absolvição de  Rodrigo César Pinto, por atipicidade da conduta e ausência de  provas, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP; 
c) Subsidiariamente, a revisão da  dosimetria, com a redução da pena e fixação de regime aberto”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento do presente habeas.

8. Constata-se ser manifesta a deficiência na instrução desta impetração, não tendo sido juntadas peças essenciais para o exame da controvérsia, em especial a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.036.557/SP, além das decisões autorizadoras das interceptações telefônicas (tidas por desfundamentadas).

9. Verifica-se, ademais, que as teses apresentadas pelo impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de se questionarem e se reavaliarem fatos e provas examinados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora